Tribunal: TJPA
Processo: 0801301-68.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801301-68.2022.8.14.0015

APELANTE: FABRICIO CLAY DE ARAUJO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157 DO CP.

1)
PRELIMINAR: DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso, não havendo, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia a demandar a concessão da ordem de ofício. Pleito não conhecido.

2)
MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA –
Quantum
aplicado que se justifica e se mostra proporcional ao caso concreto, em face da reavaliação das circunstâncias judiciais. Antecedentes criminais maculados
que justificam a exasperação da reprimenda.
Réu multirreincidente.
Súmula N. 23 do TJE/PA.
Redimensionamento unicamente do valor da multa, uma vez que o juízo sentenciante estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea.

3)
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e lhe negar provimento, redimensionando unicamente o valor da pena pecuniária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FABRÍCIO CLAY DE ARAÚJO, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, do CP, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais 115 (cento e quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em razões recursais, o apelante, preliminarmente, pleiteou pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, requereu o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça,
Luiz César Tavares Bibas
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja afastada a circunstância desfavorável dos motivos do crime.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço, em parte,
o recurso.

Adianto desde logo que
não conheço
o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.

Prejudicado este pleito
, pois, além do fato de que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria o acusado, ora apelante, restando, assim, inviabilizada a sua análise.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, não constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de
habeas corpus,
acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Pelo exposto, não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício,
não conheço o pleito.

Narra a exordial acusatória,
verbis:

(...). Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 08/03/2022, por volta das 19h15min, em via pública, nesta cidade, o denunciado FABRÍCIO CLAY DE ARAÚJO LIMA foi preso em flagrante delito, por subtrair, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta HONDA/POP100, placa OTK1554, cor PRETA, e o telefone celular pertencentes à vítima WALLACE RODRIGUES RIBEIRO. Segundo apurado, no dia dos fatos, por volta das 19h15min, a vítima WALLACE estava transitando em sua motocicleta pela rua Raquel Lemos, quando precisou diminuir à velocidade, a fim de passar por uma lombada; quando, foi repentinamente, abordado por um homem, posteriormente identificado como sendo o denunciado FABRICIO CLAY DE ARAÚJO LIMA, o qual, de posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto. O denunciado, então, subtraiu a motocicleta e o celular da vítima, saindo do local imediatamente após o roubo. Concomitantemente, o ofendido acionou a empresa responsável pelo rastreamento do veículo, a fim de localizar o referido bem; assim como, informou o ocorrido à Polícia

Militar, dando início a diligências. De posse de informações repassadas pela empresa de rastreamento, os policiais militares conseguiram encontrar a motocicleta roubada, que se encontrava estacionada em frente a uma Vila Kiknet, localizada nesta cidade, na Rua Vasco da Gama, n.º 27, bairro Bom Jesus. Ao se aproximarem do veículo, os policias militares observaram que o denunciado se assustou com a chegada dos mesmos e ao ser indagado sobre a motocicleta, negou ser o proprietário. Nesse momento, os agentes observaram que havia uma residência vizinha, que possuía câmera de vigilância, oportunidade em que solicitaram ao proprietário que os permitisse ver quem havia chegado no local com o veículo em questão. Assim, restou verificado pela filmagens das mencionadas câmeras que o denunciado FABRÍCIO CLAY, na companhia de uma mulher e uma criança, foi a pessoa quem estacionou a motocicleta no local; motivo pelo qual o mesmo foi conduzido em flagrante até a delegacia de polícia. Convém salientar que, a vítima reconheceu o denunciado como o autor do crime em comento. A autoria e materialidade delitivas restaram comprovadas com os depoimentos da vítima e das testemunhas, dos Autos de Exibição e Apreensão de objeto (ID nº 54213468 - Pág. 20) e Auto de Entrega (ID nº 54213468 – 21). Por todo o exposto, o denunciado FABRÍCIO CLAY DE ARAÚJO LIMA está incurso nas sanções do 157, §2°, incisos I, do Código Penal Brasileiro, requerendo o Órgão Ministerial que, após o recebimento e a autuação desta exordial, seja o denunciado citado para responder à acusação, por escrito, no prazo legal, notificando-se a vítima e as testemunhas abaixo arroladas para que compareçam em juízo em dia e hora a ser designado para audiência una, interrogando-se, em seguida, o denunciado, para que seja ao final condenado, depois da regular tramitação processual, sendo fixado indenização mínima, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, conforme leciona o art. 387, IV, do CPP. (...).

Em razão dos fatos, após regular instrução, o ora recorrente fora condenado pela prática do delito previsto no art. 157 do CP, sendo-lhe cominada à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente, e mais 115 (cento e quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

No que se refere ao pleito de
redução da pena-base ao mínimo legal, adianto desde logo que o pleito defensivo em análise não merece prosperar.

In casu,
analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, após a avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, constata-se que, muito embora o juízo
a quo
tenha avaliado equivocadamente
os motivos do crime,
com base em elementos ínsitos ao tipo penal, evidencia-se que o magistrado singular bem pontuou quanto a valoração negativa dos antecedentes do réu, por ser multirreincidente, em razão de duas condenações, com trânsito em julgado, que sofreu nos autos dos processos n. 0003249-59.2014.8.14.0015 e 000189-49.2012.8.14.0015, também pela prática dos crimes de roubo.

Dessa forma,
restou comprovado que o ora apelante possui
várias condenações com trânsito em julgado
e assim, nessa fase, utilizo para negativar a vetorial antecedentes uma dessas condenações, justificando, assim, a elevação da reprimenda base, em conformidade com o que autoriza a Sumula nº. 23 desta Colenda Corte de Justiça, razão pela qual, deve ser mantido o
quantum
da pena arbitrado pelo
magistrado
a quo
,

qual seja,
06 (seis) anos de reclusão,
revelando-se justa e proporcional na hipótese, não havendo que se falar em pena-base exacerbada.

Presente à atenuante de pena do art. 65, III “d” do Código Penal, na medida em que o acusado confessou em juízo o roubo, bem como a agravante da reincidência, novamente como bem pontuou o juízo sentenciante, com a utilização, nessa fase, da outra condenação com trânsito em julgado que detém contra si o ora apelante, devendo, por conseguinte, ser feita a compensação, mantendo, assim, a pena intermediária no mesmo montante fixado na etapa anterior.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. (...). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. RÉU CUMPRINDO PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. (...). REINCIDÊNCIA. DUPLA VALORAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÕES DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 7. Não há que se falar em dupla valoração quando a configuração dos maus antecedentes e da reincidência está fundamentada em condenações distintas. 8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. (TJDFT, 0717419-50.2019.8.07.0003, Des. Rel. EMERSON EDUARDO LEITE, Publicado no PJe : 24/04/2023)

Na etapa derradeira, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão.

De outra banda, constata-se que o juízo sentenciante estabeleceu a pena pecuniária de forma aleatória, sem submetê-la ao procedimento trifásico, acompanhando o cálculo da pena corpórea.

Nessa toada, fixo a pena de multa inicialmente no patamar de 16 (dezesseis) dias-multa, mantendo, após análise do critério trifásico, o valor final
da pena pecuniária em 16 (dezesseis) dias-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos.

Mantém-se o regime fechado para início do cumprimento da pena corpórea imposta, por ser o ora apelante reincidente,
motivo pelo qual não acolho o pedido defensivo de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça
, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo.

Por todo o exposto, conheço parcialmente e nego provimento ao recurso, redimensionando, unicamente, o valor da pena pecuniária para 16 (dezesseis) dias multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos.

É como voto
.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 18/03/2024